Tribunal: TJDFT
Processo: 0714196-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Prisão preventiva. Receptação. Medidas cautelares suficientes.
A prisão preventiva é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Não se recomenda seja decretada apenas porque o réu não foi localizado, sem que outros elementos justifiquem a medida, sobretudo se o crime é sem violência e grave ameaça (receptação) e a pena máxima não supera 4 anos. Ordem concedida.